Tribunal: TJSP
Processo: 1025330-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO ESQUECIMENTO. RETIRADA DE PÁGINAS DA FERRAMENTA DE BUSCA DO GOOGLE. POSSIBILIDADE. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença reformada. Ausência de interesse público nas páginas indicadas pelo autor. Condenação criminal ocorrida há vários anos. Manutenção dos resultados de busca que apenas perpetuaria o estigma social de uma condenação criminal, sendo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO ESQUECIMENTO. RETIRADA DE PÁGINAS DA FERRAMENTA DE BUSCA DO GOOGLE. POSSIBILIDADE. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença reformada. Ausência de interesse público nas páginas indicadas pelo autor. Condenação criminal ocorrida há vários anos. Manutenção dos resultados de busca que apenas perpetuaria o estigma social de uma condenação criminal, sendo contrária à ressocialização do apenado. Possibilidade ainda de o público obter informações sobre processos do autor em sites oficiais. Exclusão que evita a associação imediata da imagem do autor a fatos desabonadores passados. Direito ao esquecimento que é decorrente dos direitos fundamentais à privacidade, à intimidade e à personalidade. Entendimento do STJ a respeito da possibilidade de se retirar URLs de provedor de pesquisa, em caráter excepcional, quando o resultado não guardar relevância para interesse público, seja pelo conteúdo privado, seja pelo decurso do tempo. Necessidade de indicação precisa das URLs a serem removidas em sede de cumprimento de sentença. Multa cominatória fixada. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025330-75.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANY
LEDERMAN, é apelado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025330-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1025330-75.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Dany Lederman
Apelada: Google Brasil Internet Ltda.
Juiz sentenciante: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
VOTO No: 22965
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO ESQUECIMENTO.
RETIRADA DE PÁGINAS DA FERRAMENTA DE BUSCA DO
GOOGLE. POSSIBILIDADE. Insurgência contra sentença de
improcedência. Sentença reformada. Ausência de interesse
público nas páginas indicadas pelo autor. Condenação criminal
ocorrida há vários anos. Manutenção dos resultados de busca
que apenas perpetuaria o estigma social de uma condenação
criminal,
sendo
contrária
à
ressocialização do apenado.
Possibilidade ainda de o público obter informações sobre
processos do autor em sites oficiais. Exclusão que evita a
associação imediata da imagem do autor a fatos desabonadores
passados. Direito ao esquecimento que é decorrente dos direitos
fundamentais à privacidade, à intimidade e à personalidade.
Entendimento do STJ a respeito da possibilidade de se retirar
URLs de provedor de pesquisa, em caráter excepcional, quando
o resultado não guardar relevância para interesse público, seja
pelo conteúdo privado, seja pelo decurso do tempo.
Necessidade de indicação precisa das URLs a serem removidas
em sede de cumprimento de sentença. Multa cominatória
fixada. Recurso provido, com observação.
Trata-se de ação de obrigação de fazer pela qual o
autor pleiteia a desindexação de seu nome dos resultados de busca na
ferramenta de busca operada pela ré relativamente a processo criminal
que respondeu em 2005, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
Inconformado, apela o autor, sustentando, em suma,
que sua pretensão se funda no direito ao esquecimento, uma vez que,
ainda que não seja possível apagar fatos ou reescrever sua história, é
possível assegurar a possibilidade de determinar o modo e a finalidade
com que são tratados. Alega ser extremamente constrangedor que
notícias sobre crime por ele praticado em passado distante possam
permanecer para sempre vinculadas ao seu nome na internet. Aduz
que, ainda que as notícias sejam verdadeiras e o processo criminal
tenha existido, também é certo que ele foi condenado, cumpriu pena e
foi reabilitado criminalmente por meio de sentença judicial. Afirma que,
sendo a ré a principal ferramenta de pesquisa do território nacional, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025330-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
retirada do conteúdo desabonador de sua plataforma é capaz de gerar
impacto significativo na salvaguarda dos seus direitos à intimidade e
dignidade.
Apresentadas
contrarrazões
(ps.
164/194),
encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera a irresignação.
Em princípio, como alegou a apelada, poder-se-ia
considerar que haveria interesse público a respeito de notícias
envolvendo crime praticado pelo apelante, pelo qual foi condenado e
cumpriu pena.
Todavia, passados cerca de 10 anos do trânsito em
julgado de sentença penal condenatória (p. 25), tendo havido
reabilitação criminal declarada por sentença igualmente transitada em
julgado (ps. 25/27 e 122), não há mais relevância quanto à
manutenção de notícias relacionadas à condenação do apelado.
Nesse
contexto,
a
manutenção
de
notícias
desabonadoras sobre o processo criminal respondido pelo apelante nos
resultados de pesquisa do seu nome na ferramenta operada pela
apelada mantém o estigma social de condenação criminal já cumprida,
sendo, inclusive, contrária à finalidade da pena, qual seja, a
ressocialização do apelante.
Em complemento, não há prejuízo ao interesse
público com a desindexação pretendida, na medida em que informações
sobre o processo criminal podem ser obtidas em páginas oficiais. O que
se evita aqui é a associação imediata do nome do apelante a um
resultado de pesquisa desabonador de seu caráter que já não tem mais
razão de ser, como se explicou.
Ainda, o direito ao esquecimento é corolário dos
direitos à privacidade, intimidade e personalidade à luz da evolução dos
meios tecnológicos que se está vivenciando atualmente. Reconhecendo
essa circunstância, o E. Superior Tribunal de Justiça já admitiu a
responsabilização de provedores de pesquisa pela eliminação de URLs
de seus bancos de dados:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
1.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO.
3. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET.
PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE
PESQUISA.
PECULIARIDADES
FÁTICAS.
CONCILIAÇÃO
ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O DIREITO COLETIVO À

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025330-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
INFORMAÇÃO. 4. MULTA DIÁRIA APLICADA. VALOR INICIAL
EXORBITANTE. REVISÃO EXCEPCIONAL. 5. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade de se
determinar o rompimento do vínculo estabelecido por provedores
de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado,
utilizado como critério exclusivo de busca, e a notícia apontada
nos resultados. 2. O Tribunal de origem enfrentou todas as
questões postas pelas partes, decidindo nos estritos limites da
demanda e declinando, de forma expressa e coerente, todos os
fundamentos que formaram o livre convencimento do Juízo. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento
reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de
buscadores
da
internet
pelos
resultados
de
busca
apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe
atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o
direcionamento de sua pretensão contra os provedores de
conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo
indevido
na
internet.
Precedentes.
4.
Há,
todavia,
circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a
intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o
vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de
busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que
não
guardam
relevância
para
interesse
público
à
informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado,
seja
pelo
decurso
do
tempo.
5.
Nessas
situações
excepcionais, o direito à intimidade e ao esquecimento,
bem como a proteção aos dados pessoais deverá
preponderar, a fim de permitir que as pessoas envolvidas
sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o
fato
desabonador
corriqueiramente
rememorado
e
perenizado por sistemas automatizados de busca. 6. O
rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia
compatibiliza também os interesses individual do titular
dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na
medida em que viabiliza a localização das notícias àqueles
que direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de
pesquisa relacionados ao fato noticiado, mas não àqueles
que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do
indivíduo protegido. 7. No caso concreto, passado mais de uma
década desde o fato noticiado, ao se informar como critério de
busca exclusivo o nome da parte recorrente, o primeiro resultado
apresentado permanecia apontando link de notícia de seu possível
envolvimento em fato desabonador, não comprovado, a despeito
da existência de outras tantas informações posteriores a seu
respeito disponíveis na rede mundial. 8. O arbitramento de multa
diária deve ser revisto sempre que seu valor inicial configure
manifesta desproporção, por ser irrisório ou excessivo, como é o
caso dos autos. 9. Recursos especiais parcialmente providos.”
(STJ, 3a Turma, REsp n° 1.660.168/RJ, Rel. p/ Acórdão Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025330-75.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
Marco Aurélio Bellizze, j. 08/05/2018
sem destaque no
original).
Por fim, registra-se que será necessário, para fins de
cumprimento de sentença, a indicação prévia e específica, pelo
apelante, das URLs que pretende retirar do resultado de pesquisa (art.
19, caput, parte final, e §1o, Lei 12.956/2014).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
condenar a ré a desindexar o nome do autor de resultados relativos a
processo-crime por ele respondido perante a Justiça Estadual do
Paraná, fixando-se multa cominatória no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia, limitada a 90 (dias), com a observação de
que as respectivas URLs deverão ser por ele informadas, de forma
precisa e em formato texto, em sede de cumprimento de sentença para
viabilizar o cumprimento da obrigação.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator